Tribunal: TCU
Processo: 019.973/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6981/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.973/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deuzina Santana Correia (XXX.508.827-XX); Elida Barros de Araujo da Silva (XXX.375.977-XX); Idalina Santos Borges da Hora Ferreira (XXX.847.517-XX); Lilian de Soli Canetti (XXX.163.577-XX); Lucia de Soli Canetti (XXX.554.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para o ato de Pensão militar de HELIO CASTRO CANETTI, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). LUCIA DE SOLI CANETTI acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.2.dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para o ato de Pensão militar de FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DA SILVA por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ELIDA BARROS DE ARAUJO DA SILVA acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.